Tribunal: STF
Processo: Rcl 60360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joana Darc Macena de Siqueira contra decisão proferida pela 18ª Vara Federal da Subseção Judiciária da Serra Talhada/PE, nos autos do Processo nº 0001043-10.2023.4.05.8303, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5090.



     Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada julgou improcedente os pedidos formulados no processo em referência, no qual objetiva “a substituição da TR (taxa referencial) pelo INPC ou IPCA-E como índice de correção do saldo do FGTS”, embora tenha requerido a suspensão do feito com base na decisão cautelar exarada nos autos da ADI nº 5090. 



     Joana Darc Macena de Siqueira afirma que 



    “o juízo de origem utiliza como base de sua decisão a afirmação generalizada de que não seria cabível a suspensão do feito pela mera existência de Ação Direita de Inconstitucionalidade a respeito do tema, em vista presunção de legalidade da legislação.”



     Sustenta que 



    “tal fundamentação não só esbarra na condição de que tornaria sem qualquer efeito a mecânica do controle concentrado de constitucionalidade, como igualmente apresenta desacerto quanto aos requerimentos e fundamentos da própria inicial.”



     Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de cassar o ato reclamado e determinar a suspensão da demanda até o julgamento definitivo da ADI nº 5090. No mérito, a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, observo que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia na origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.



    A sentença proferida pela autoridade reclamada foi assinada em 13/06/23, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0001043-10.2023.4.05.8303, em respeito à ordem de suspensão nacional de demandas na ADI nº 5.090/DF-MC.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente